Tribunal: STJ
Processo: 0809320-21.2019.4.05.8400
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2140414 - RN(2024/0154417-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE
TRANSPORTES - DNIT
AGRAVADO
: MARCIO BOAVENTURA MAIA
ADVOGADO
: SEBASTIÃO RODRIGUES LEITE JUNIOR - RN002582
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE
PÚBLICA. VALOR DA JUSTA INDENIZAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 12 DA
E AO
DO DECRETO-
LEI No 8.629/1993
ART. 26
LEI No 3.365/1941.

AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
1. O art. 12 da
e o
do Decreto-
tidos
Lei no 8.629/1993
art. 26
Lei no 3.365/1941,
pela parte recorrente por violados, não foram objeto de discussão no Tribunal de
origem. Não se configura o prequestionamento porque não é possível extrair dos
acórdãos recorridos pronunciamento sobre os teores dos mencionados dispositivos.
2. No recurso interno, a parte agravante, expressamente, concorda com a parte da
decisão recorrida que não proveu o recurso especial quanto à alegada violação aos
arts. 489, §1o, e 1022, parágrafo único, II, do CPC. Contudo, a omissão aventada
nos embargos de declaração opostos ao acórdão recorrido consistiria exatamente na
falta de manifestação do Tribunal de origem sobre os critérios da justa indenização
(art. 12 da
e art. 26 do Decreto-
. Desse modo,
Lei no 8.629/1993
Lei no 3.365/1941)
afastada a omissão, o recurso especial carece de prequestionamento.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
26/02/2026
04/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
05 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54719303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/03/2026 14:19:38
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 30222b30-2109-492e-b56a-08da96bef862

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA54719303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/03/2026 14:19:38
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 30222b30-2109-492e-b56a-08da96bef862

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2140414 - RN (2024/0154417-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: DEPARTAMENTO
NACIONAL
DE
INFRAESTRUTURA
DE
TRANSPORTES - DNIT
AGRAVADO
: MARCIO BOAVENTURA MAIA
ADVOGADO
: SEBASTIÃO RODRIGUES LEITE JUNIOR - RN002582
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE
PÚBLICA. VALOR DA JUSTA INDENIZAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 12 DA
E AO
DO DECRETO-
AUSÊNCIA
LEI No 8.629/1993
ART. 26
LEI No 3.365/1941.
DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O art. 12 da
e o
do Decreto-
tidos pela
Lei no 8.629/1993
art. 26
Lei no 3.365/1941,
parte recorrente por violados, não foram objeto de discussão no Tribunal de
origem. Não se configura o prequestionamento porque não é possível extrair dos
acórdãos recorridos pronunciamento sobre os teores dos mencionados dispositivos.
2. No recurso interno, a parte agravante, expressamente, concorda com a parte da
decisão recorrida que não proveu o recurso especial quanto à alegada violação aos arts.
489, §1o, e 1022, parágrafo único, II, do CPC. Contudo, a omissão aventada nos
embargos de declaração opostos ao acórdão recorrido consistiria exatamente na falta
de manifestação do Tribunal de origem sobre os critérios da justa indenização (art. 12
da
e art. 26 do Decreto-
. Desse modo, afastada a
Lei no 8.629/1993
Lei no 3.365/1941)
omissão, o recurso especial carece de prequestionamento.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo DEPARTAMENTO NACIONAL DE
INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT contra decisão monocrática da lavra do
Ministro Herman Benjamin, relator à época, que conheceu do recurso especial interposto pelo ora
agravante, tão somente quanto à violação do
do CPC, e, nessa extensão, negou-lhe
art. 1.022
provimento, nos termos da seguinte fundamentação (fls. 425-434):
Cuida-se, na origem, de Ação de Desapropriação por Declaração de Utilidade
Pública, cumulada com pedido liminar de imissão de posse, promovida por
Márcio Boaventura Maia contra o Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transportes do Rio Grande do Norte/RN – DNIT.
A sentença julgou o pedido procedente e fixou a justa indenização pela
desapropriação do imóvel (área de 4.104,89 m2) de acordo com os valores
Documento eletrônico VDA53929247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:09:17
Código de Controle do Documento: 2bc54fa1-b27b-4268-854b-8dc9267e75b5

indicados no laudo pericial (R$ 193.750,81, em abril/2022), montante superior
ao da oferta inicial (R$ 32.960,00, em junho/2019). E condenou a Autarquia ao
pagamento de: a) correção monetária de acordo com o Manual de Cálculos da
Justiça Federal; b) juros compensatórios de 12% ao ano, incidentes sobre a
diferença entre o valor da indenização fixado e 80% do valor ofertado; c) juros
moratórios de 6% ao ano, a partir de primeiro de janeiro do exercício seguinte ao
que o pagamento deveria ser efetuado; e, d) honorários advocatícios de 5% sobre
a diferença entre a oferta e a indenização fixada judicialmente.
No julgamento da Apelação, o TRF da 5a Região reformou a sentença apenas
para afastar a condenação do expropriante em juros compensatórios (fls. 309-
315, e-STJ).
A irresignação não merece prosperar.
Preliminarmente, constata-se que não se configurou ofensa aos arts. 489, § 1o, e
1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal a quo julgou
integralmente a lide e solucionou a controvérsia.
Não há vícios de omissão ou contradição, pois a Corte de origem apreciou e
decidiu, fundamentadamente, todas as questões postas ao seu crivo, não cabendo
falar em negativa de prestação jurisdicional.
O Tribunal de origem, soberano no exame dos elementos fático-probatórios dos
autos, asseverou:

Como se vê, a apuração do justo preço foi devidamente realizada através de
avaliação pericial, fundamentada e debatida entre as partes com as garantias do
contraditório e da ampla defesa.
O perito do juízo, ao elaborar seu laudo, esclareceu que o " (...) método utilizado
foi o método comparativo direto, de acordo com NBR 14653- 1 (...)".
Impende asseverar que o não possui interesse no feito, mantendo-se equidistante
em relação a cada expert parte, o que revela a imparcialidade de sua
manifestação e reforça a credibilidade da prova.
Portanto, irretocável a fixação do valor da justa indenização pela desapropriação
parcial do imóvel da requerida (área de 4.104,89 m2), qual seja, R$ 193.750,81
(cento e noventa e três mil, setecentos e cinquenta reais e oitenta e um centavos),
atualizada em abril de 2022.
Esses valores encontrados pelo perito judicial certamente estão abrangidos pelo
conceito de justa e prévia indenização em dinheiro, nos termos em que
delineados pela Magna Carta.
No entanto, verifica-se que a sentença merece reforma no capítulo que condena a
expropriante em juros compensatórios.
Com efeito, não há comprovação de perda de renda sofrida pelo proprietário em
decorrência da privação da posse na imissão provisória no bem pelo poder
público, não sendo cabível a fixação de juros compensatórios (...). (fls. 312-313,
e-STJ)

No que concerne à suposta afronta aos arts. 12, § 2o, da
12 da
Lei 8.629/1993;
12, § 2o, da LC 76/1993; e 15-A e 26 do Decreto-
Lei 8.629/1993;
não há como conhecer do Recurso em virtude da aplicação da
Lei 3.365/1941,
Súmula 7/STJ.
É inviável rever as conclusões adotadas pelo acórdão recorrido quanto ao valor
indenizatório, pois importa revolver as provas constantes dos autos.
Documento eletrônico VDA53929247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:09:17
Código de Controle do Documento: 2bc54fa1-b27b-4268-854b-8dc9267e75b5

A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é de que não se
conhece de Recurso Especial que visa verificar se é ou não justa a indenização,
quando para tanto forem necessárias a análise e a reinterpretação dos critérios e
metodologias usadas nos laudos administrativo, pericial e dos assistente técnicos.
Nessa linha:

(...)

Além disso, a jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que, em
razão do
do Decreto-
o valor da indenização por
art. 26
Lei 3.365/1941,
desapropriação deve ser contemporâneo à avaliação judicial, não sendo
importante, em princípio, o laudo administrativo realizado pelo expropriante à
data do decreto de utilidade pública ou da imissão na posse. Nessa linha:
(...)
Nas razões do recurso interno (fls. 442-450), o Departamento agravante,
inicialmente, registra a "concordância do DNIT com o primeiro fundamento, razão pela qual, dele
não se recorre", consistente "na fundamentação segundo a qual não se configurou ofensa aos arts.
489, § 1o, e 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal
julgou integralmente
a quo
a lide e solucionou a controvérsia".
Aduz que "esse colendo Superior Tribunal de Justiça de há muito já pacificou que
esse tema (parâmetros para aferição do justo preço) não enseja a aplicação do teor da
".
Súmula 07/STJ
Defende que "deveria ter prevalecido a avaliação administrativa levada a efeito pela
autarquia, que obedeceu a legislação de regência, além de refletir o valor de mercado do imóvel
desapropriado ao tempo da desapropriação".
Diante disso, requer o provimento do agravo interno.
Não foram apresentadas contrarrazões ao agravo interno (certidão de fl. 455).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Conforme relatado, no agravo interno, a autarquia registra a "concordância do
". Ele consiste "na
DNIT com o primeiro fundamento, razão pela qual, dele não se recorre
fundamentação segundo a qual não se configurou ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do Código
de Processo Civil, uma vez que o Tribunal
julgou integralmente a lide e solucionou a
a quo
" (negritei).
controvérsia
Por sua vez, no seu recurso especial (fls. 372-394), no capítulo que trata "da
violação ao
parágrafo único, inciso II c/c o
§1o, inciso IV, ambos do CPC", a
art. 1.022,
art. 489,
recorrente explica que "a Turma Regional não enfrentou a matéria relativa à justa
Documento eletrônico VDA53929247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:09:17
Código de Controle do Documento: 2bc54fa1-b27b-4268-854b-8dc9267e75b5

indenização, preço de mercado, indevida assimilação da valorização posterior à obra pública
e necessidade de atualização da oferta para comparação com o valor fixado judicialmente,
,
em cotejo com o disposto nos artigos 12 da Lei n.o 8.629/93,
do Decreto-lei n.o 3.365/41
art. 26
artigos 371 e 479 do Código de Processo Civil" (fl. 380, grifei).
Por conseguinte, segundo a própria recorrente, o art. 12 da
e o
Lei no 8.629/1993
do Decreto-
tidos pela autarquia por violados, não foram objeto de
art. 26
Lei no 3.365/1941,
discussão no Tribunal de origem. Por concordar a agravante com o reconhecimento da inexistência
do vício da omissão, o recurso especial carece de prequestionamento. Dessa maneira, não se
configura o prequestionamento porque não é possível extrair dos acórdãos recorridos
pronunciamento sobre os dispositivos supracitados.
Assim sendo, mesmo que fosse superado o fundamento da decisão agravada de que
o óbice da Súmula no 7 do STJ impede o conhecimento da suposta afronta ao
da
art. 12
e ao
do Decreto-
o recurso especial do DNIT estaria
Lei no 8.629/1993
art. 26
Lei no 3.365/1941,
fadado ao insucesso porque carece do prequestionamento dos aludidos dispositivos federais. Em
outras palavras, a sua concordância parcial quanto à decisão agravada colocou em xeque a
pretensão manifestada no apelo raro.
A propósito, "para que se configure o prequestionamento, não basta que o recorrente
devolva o exame da questão controvertida para o Tribunal", pois "é necessário que a causa tenha
sido decidida à luz da legislação federal indicada como violada, bem como seja exercido juízo de
valor sobre os dispositivos legais indicados e a tese recursal a eles vinculada, interpretando-se a
sua aplicação ou não ao caso concreto" (AgInt no
relator Ministro Teodoro
REsp n. 2.086.573/CE,
Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
24/6/2024,
28/6/2024)
Na espécie, nem se pode cogitar em prequestionamento ficto, porquanto
"o prequestionamento ficto do
do CPC pressupõe omissão não sanada reconhecida pelo
art. 1.025
Tribunal; ausente violação do
do CPC, não se configura" (EDcl no
art. 1.022
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
REsp n. 1.871.934/AM,
DJEN de
.
15/9/2025,
18/9/2025)
À vista do exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.

Documento eletrônico VDA53929247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:09:17
Código de Controle do Documento: 2bc54fa1-b27b-4268-854b-8dc9267e75b5

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.140.414 / RN
Número Registro: 2024/0154417-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08093202120194058400
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE
TRANSPORTES - DNIT
RECORRIDO
: MARCIO BOAVENTURA MAIA
ADVOGADO
: SEBASTIÃO RODRIGUES LEITE JUNIOR - RN002582
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE - DESAPROPRIAÇÃO
POR UTILIDADE PÚBLICA / DL 3.365/1941
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE
TRANSPORTES - DNIT
AGRAVADO
: MARCIO BOAVENTURA MAIA
ADVOGADO : SEBASTIÃO RODRIGUES LEITE JUNIOR - RN002582
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA54684904 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:50:29
Código de Controle do Documento: cd3e96e6-e2e8-474a-9c6e-081f383ec2d9

Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54684904 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:50:29
Código de Controle do Documento: cd3e96e6-e2e8-474a-9c6e-081f383ec2d9